Tribunal: TJMT
Processo: 1032306-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CORRENTE DE OURO. ALEGADA OMISSÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada em ação de divórcio com partilha de bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não se manifestar sobre a corrente de ouro alegadamente de propriedade exclusiva do embargante, ou se, ao contrário, a matéria não foi devolvida ao Tribunal por ausência de recurso de apelação próprio, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem via recursal de natureza integrativa, destinada exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito ou de introdução de questões novas não submetidas ao exame do Tribunal.
4. O recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela embargada, que postulou a inclusão de determinados bens na partilha, não havendo, por parte do embargante, interposição de apelação própria ou adesiva para devolver ao Tribunal a questão relativa à corrente de ouro. A inércia recursal do embargante na fase própria impede que a matéria seja suscitada, pela primeira vez, em sede de embargos de declaração.
5. Inexiste omissão quando o acórdão não examina questão que não lhe foi regularmente submetida por via recursal adequada. A ausência de pronunciamento sobre tema não devolvido ao Tribunal não configura vício integrável pela via dos embargos de declaração, mas sim consequência da preclusão consumativa operada em desfavor do embargante.
6. A pretensão de reconhecimento da natureza personalíssima da corrente de ouro e sua exclusão da partilha, deduzida apenas neste momento processual, caracteriza inovação recursal, revelando o propósito de reabertura do debate meritório sob o disfarce de vício formal inexistente.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de matéria nova não devolvida ao Tribunal em sede de apelação, sob pena de configurar inovação recursal incompatível com a natureza integrativa do instituto. 2. Não há omissão no acórdão que deixa de examinar questão sobre a qual não houve regular devolução da matéria ao órgão ad quem, por ausência de recurso próprio da parte interessada."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032306-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Oferta, Casamento, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIBISON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 567.422.401-30 (EMBARGANTE), ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO - CPF: 353.669.821-20 (ADVOGADO), JANAINA DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 011.935.321-08 (EMBARGADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), A. J. M. D. M. - CPF: 060.183.881-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CORRENTE DE OURO. ALEGADA OMISSÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela embargada em ação de divórcio com partilha de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não se manifestar sobre a corrente de ouro alegadamente de propriedade exclusiva do embargante, ou se, ao contrário, a matéria não foi devolvida ao Tribunal por ausência de recurso de apelação próprio, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem via recursal de natureza integrativa, destinada exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito ou de introdução de questões novas não submetidas ao exame do Tribunal.

4. O recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela embargada, que postulou a inclusão de determinados bens na partilha, não havendo, por parte do embargante, interposição de apelação própria ou adesiva para devolver ao Tribunal a questão relativa à corrente de ouro. A inércia recursal do embargante na fase própria impede que a matéria seja suscitada, pela primeira vez, em sede de embargos de declaração.

5. Inexiste omissão quando o acórdão não examina questão que não lhe foi regularmente submetida por via recursal adequada. A ausência de pronunciamento sobre tema não devolvido ao Tribunal não configura vício integrável pela via dos embargos de declaração, mas sim consequência da preclusão consumativa operada em desfavor do embargante.

6. A pretensão de reconhecimento da natureza personalíssima da corrente de ouro e sua exclusão da partilha, deduzida apenas neste momento processual, caracteriza inovação recursal, revelando o propósito de reabertura do debate meritório sob o disfarce de vício formal inexistente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de matéria nova não devolvida ao Tribunal em sede de apelação, sob pena de configurar inovação recursal incompatível com a natureza integrativa do instituto. 2. Não há omissão no acórdão que deixa de examinar questão sobre a qual não houve regular devolução da matéria ao órgão ad quem, por ausência de recurso próprio da parte interessada."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

GIBISON MARQUES DE ALMEIDA
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara
que proveu parcialmente o recurso da embargada (id. 361774373).

Em suas razões recursais,
sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar acerca da indevida retenção de corrente de ouro de propriedade exclusiva do embargante.

Menciona que a corrente de ouro constitui bem de uso pessoal e vinculado diretamente à esfera íntima do embargante, razão pela qual não deve integrar a partilha.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, a fim de que o acórdão se manifeste expressamente acerca da corrente de ouro de propriedade do embargante, reconhecendo-se a sua natureza personalíssima.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 365434362.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,deu parcial provimento ao recurso d
a embargada
. Eis a ementa:

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.INAPLICABILIDADE DE REGRAS DO REGIME DE SUCESSÃO
CAUSA MORTIS
AO CASO. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO TEMPORAL. COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL. INCLUSÃO DE BENS NA PARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentesos pedidos. A apelante requer a inclusão de diversos bens na partilha, impugna a justiça gratuita concedida ao apelado e postula a aplicação da sanção prevista no artigo 1.991 do Código Civil por alegada sonegação patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a impugnação à justiça gratuita merece acolhimento; (
ii
) se a aplicação da sanção por sonegação de bens configura inovação recursal; (
iii
) qual o marco temporal da comunicabilidade dos bens em face da separação de fato; e
(
iv
) quais bens devem integrar a partilha.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à justiça gratuita não prospera quando fundada exclusivamente em alegações genéricas sobre a renda do beneficiário, sem considerar as despesas mensais comprovadas e sem apresentar elementos probatórios concretosda inexistência da hipossuficiência.

4. A sanção prevista no artigo 1.991 do Código Civilé própria do direito das sucessões
causa mortis
não se aplicando à espécie de disputa patrimoniais de bens em virtude da dissolução da sociedade conjugal.

5. A separação de fato põe termo ao regime matrimonial de bens, tornando incomunicáveis os bens adquiridos após a ruptura da vida conjugal, ainda que anteriormente ao divórcio formal.

6. O veículo adquirido em julho de 2022 não integra a partilha, pois a aquisição ocorreu após a separação de fato do casal em maio de 2022.

7. O veículo adquirido em fevereiro de 2022, anterior à separação de fato, deve integrar a partilha por ter sido adquirido na constância da união conjugal.

8. A motocicleta com comunicação de venda registrada em dezembro de 2020, constitui bem adquirido na constância do casamento e deve ser incluída na partilha.

9.O imóvel objeto de contrato com a construtora deve permanecer na partilha, independentemente do desfecho da ação reivindicatória em curso, assegurando-se a responsabilidade solidária do ex-casal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação à justiça gratuita exige a demonstração concreta da capacidade financeira do beneficiário, não se sustentando em alegações genéricas que desconsideram as despesas mensais comprovadas.

2.A sanção prevista no artigo 1.991 do Código Civil é própria do direito das sucessões
causa mortis
não se aplicando à espécie de disputa patrimoniais de bens em virtude da dissolução da sociedade conjugal

3.Aseparação de fato constitui marco temporal da cessação dacomunicabilidade patrimonial, tornando incomunicáveis os bens adquiridos após a ruptura da vida conjugal.

4. Integram a partilha os bens adquiridos onerosamente na constância da união conjugal sob regime de comunhão parcial, desde que comprovada documentalmente a aquisição no período de convivência.

Dispositivos relevantes citados: CC,art.1.991 e 1.992

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.162.739/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/03/2026; TJ-MT, N.U 1040908-44.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026;

Nes
te

contexto, analisando-se as razões recursais dos presentes embargos – com a justificativa de omissão –
o
embargante alega que o acórdã
o não analisou o fato de que a corrente de ouro é de sua propriedade exclusiva de natureza personalíssima.

Contudo, é necessário considerar que houve a interposição de recurso de apelação apenas e tão somente pela embargada,
a qual almejava a partilha de veículos, moto, plataforma hidráulica do caminhão, lucros e dividendos da empresa e um terreno localizado na Av. General Melo, que é sede da empresa do embargante.

Portanto, o pedido referente à corrente de ouro constitui pedido novo em sede de embargos, já que, sendo possível a interposição de apelação, desejou permanecer inerte,
de maneira que agora, em embargos de declaração, almeja reabrir a discussão meritória acerca da partilha, o que não pode ser admitido. Neste sentido:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – DESISTÊNCIA DA PROVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
TEMA 1.061/STJ – PRECLUSÃO E SUCUMBÊNCIA PROBATÓRIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA NA SENTENÇA – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário (Tema 1.061/STJ). A desistência da prova pericial sob a justificativa de onerosidade dos honorários periciais implica em preclusão e assunção do risco processual, não configurando omissão no julgado que reconhece a inexistência do débito.

É vedado à parte embargante suscitar matérias não devolvidas ao Tribunal no momento da apelação, como a insurgência contra a multa diária fixada em sentença
.
A inovação recursal em sede de embargos de declaração impede o conhecimento do pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa.

O reconhecimento do dano moral pautado na vulnerabilidade do consumidor e na desídia da instituição financeira, em hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, não configura contradição interna, mas exercício do livre convencimento motivado, ainda que em descompasso com a tese defendida pela parte recorrente.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(N.U 1003432-94.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

Assim, por decorrência lógica, inexiste omissão quanto ao pedido referente à corrente de ouro, visto que não foi interposto o recurso de apelação para devolver a matéria ao Tribunal.

Portanto, inexiste vício a ser sanado pela via dos presentes embargos de declaração, revelando apenas
o desejo do embargante em rediscutir o mérito da demanda, devendo serem rejeitados. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual mantida a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar das quantias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou se os embargos visam rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da causa.

O acórdão enfrentou a controvérsia ao concluir pela ausência de prova da natureza alimentar dos valores bloqueados.

As alegações de omissão quanto ao duplo desconto, condição de saúde e substituição da penhora não procedem, pois foram analisadas e confrontados diante da ausência de prova da impenhorabilidade.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Os embargos buscam reexame do mérito, o que não se admite na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito
. 2. A impenhorabilidade exige prova da natureza alimentar dos valores. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a questão controvertida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1o, 833, IV.

(N.U 1041540-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

Assim,
o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.
Nes
t
e sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Em face do exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026